Tribunal: STF
Processo: HC 267496
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Hugo de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 1.030.499/SP (evento 11).

O  paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio. Alega que “a "supressão de instância" não pode servir de escudo para validar uma condenação baseada em prova ilícita, especialmente quando a prova da ilegalidade (vídeo oficial da PM) desmente cabalmente a fé pública policial que sustentou o édito condenatório”. Aduz que as filmagens das Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) constituem prova nova, não cabendo falar em reiteração de argumentos. Assevera a violação ao Tema 280/STF, uma vez que as imagens mostrariam ausência de consentimento válido e a entrada forçada no domicílio. Argumenta a nulidade absoluta das provas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades aventadas e, subsidiariamente, a absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 11):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou preliminar de nulidade por violação de domicílio e majorou a pena do agravante em apelação criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade da prova obtida mediante suposta invasão de domicílio, com base em novas provas (filmagens de câmeras corporais), poderia ser analisada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de exame específico pelo Tribunal de origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A análise de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem configura supressão de instância, sendo inviável o exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos de alegada nulidade absoluta.
4. A defesa não opôs embargos de declaração para provocar manifestação do Tribunal de origem sobre a alegação de nulidade da prova, o que inviabiliza a apreciação do tema pela instância superior. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias não debatidas na instância inferior não podem ser conhecidas diretamente pela Corte Superior, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ,  ao seguinte fundamento:

“(...)
A Corte estadual não se pronunciou sobre a assertiva de que no depoimento policial a mãe do acusado nega qualquer autorização de entrada no imóvel, tampouco sobre a possibilidade do registro das câmeras corporais infirmarem a versão da polícia, quanto à fuga do paciente ao avistar a viatura. 
Ademais, não há informações sobre aviamento de recurso integrativo acerca da matéria, o que possibilitaria que o tópico impugnado fosse devidamente apreciado, em extensão e profundidade, pelo Tribunal de Justiça no acórdão combatido.
(...)
Nessa conjuntura, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
(...)”

Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente